Tribunal: STF
Processo: Rcl 58349
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Irmãos Ticianelli Drogaria Ltda, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Chavantes, nos autos do Processo 1000170-20.2023.8.26.0140 e do Relator do AI 2051478-13.2023.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “A impetrante é uma empresa atuante no ramo de comércio de produtos farmacêuticos e cosméticos da cidade de Chavantes, com endereço comercial à Rua Senador Mello Peixoto, n. 118 – Centro, CEP. 18.970-015.



    Na referida cidade encontra-se em vigor a Lei Municipal nº 2.887/2009 (Código de Posturas do Município de Chavantes) que regulamenta o funcionamento o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, bem como estabelece o sistema de plantão por meio de Decretos anuais. 



    (…)



    Em data de 27 de Janeiro de 2023, foi editado pela municipalidade por ordem do Sr. prefeito municipal Decreto n.º 4.057/2023 do qual sua disposição é no sentido das escalas de Plantões para as Farmácias e Drogarias do Município de Chavantes durante o ano de 2023 até janeiro de 2024. (Decreto em anexo ao presente WRIT) 



    O artigo 1º e seus parágrafos do referido Decreto é inteiramente inconstitucional, pois proíbe o impetrante de exercer suas atividades livremente, ou seja, seu funcionamento ininterrupto sete dias por semana, 24 horas por dia independentemente de plantão ou escalas impostas pelos requeridos. 



    Essa matéria já passou inclusive pelo magistrado de primeiro grau, quando em ambos processos foi dado a liminar em favor da impetrante alegando o direito de livre comercio, como demonstrado nos documentos em anexo, em especial pelos processos 1000035-42.2022.8.26.0140 e 1000139-34.2022.8.26.0140, cuja tese das sentenças pede vênia para aqui ratificar. 



    Apesar das referidas disposições legais, evidentemente inconstitucionais, a Impetrante certa de seus direitos firmados na constituição, ingressou com Mandado de Segurança conforme dito acima, mais casa ano os requeridos editam novos Decretos em total afronta aos direitos líquidos e certos do impetrante. 



    Os requeridos não param por ai, agora diariamente vem notificando e lavrando multas contra os autores, em explícitos atos ilegais”. (eDOC 1, pp. 2-4 – ID: b7a1430b)



    Desta feita, aduz a reclamante ofensa ao direito de livre comércio, nos termos previstos nos arts. 1º, IV; 5º, XIII; 170, caput, IV e parágrafo único, todos da Constituição Federal. Assevera, ainda, violação aos princípios constitucionais do acesso à saúde (art. 6 e 196 da Constituição Federal), à saúde individual e coletiva (art. 170, inc. V da Constituição Federal), bem como o desrespeito aos direitos do Consumidor previstos no art. 4º do CDC. 



    Reforça o argumento afirmando que “[m]esmo exercendo sua competência constitucional, o Poder Público Municipal, ao limitar o funcionamento das farmácias e drogarias, com a imposição do sistema de plantão aos finais de semana, restringiu de forma grave o livre exercício de sua atividade econômica, consequentemente, prejudicando a livre concorrência”. (eDOC 1, p. 5 – ID: b7a1430b) 



     Assevera que, em situação semelhante, essa Corte se posicionou favoravelmente à tese sustentada nestes autos ao negar provimento à Reclamação 35.075, Rel. Min. Min. Roberto Barroso, que impugnava sentença na qual se afirmou, incidentalmente, a inconstitucionalidade material de dispositivo da Lei 5.954/2013 do Município de Colatina-ES que vedava o funcionamento ininterrupto de farmácias. 



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, seja declarada a “inconstitucionalidade dos dispositivos municipais que proíbe o livre trabalho da reclamante, que até o julgamento final do processo a Impetrante possa funcionar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, até mesmo em feriados sem qualquer restrição de horários; bem como que a Impetrante não seja autuada/multada, nem tenha seu alvará de funcionamento suspenso ou cassado por descumprimento ao horário de funcionamento e rodízio de plantão previstos na legislação municipal. (eDOC, 1, pp. 12-13 – ID: b7a1430b)



    Postula, ainda, seja reconhecida incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 1º e parágrafos, do Decreto Municipal 4.057/2023.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, reforço que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma dotado de efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Note-se que o acórdão paradigma indicado, proferido nos autos da Reclamação 35.075, Rel. Min. Min. Roberto Barroso, foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual a reclamante não figurou como parte. Com efeito, seus efeitos se aplicam somente entre as partes do processo. 



    Ora, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento de reclamação por afronta à autoridade de súmula do STF ou de decisão não dotada de efeito vinculante. Sobre o tema, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 57.366 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES ERGA OMNES. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Por serem taxativas as hipóteses de cabimento da reclamação, fica afastada a possibilidade do exame de alegações de descumprimento de decisões da jurisprudência desta Suprema Corte desprovidas de efeitos vinculantes III - As decisões proferidas nas Suspensões de Tutela Provisória 13/PE, 42/SP, 66/SP e 531/SP somente poderiam servir como paradigma nesta ação se as reclamantes tivessem sido partes nos autos originais, o que não é o caso. Precedentes. IV – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 54.805 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Ademais, ressalto que a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente